Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705451-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FABIO FREIRE BAPTISTA, FERNANDA SILVA FREIRE DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 55203811 e 57005931) que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva relacionada à ACP 2015.01.1.136673-2, que condenou a agravante ao pagamento de lucros cessantes – de 27/09/13 a 11/09/14 – e indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios no empreendimento (aquisição de imóvel na planta), além da determinação de exclusão de cláusulas de futuros contratos de compra e venda. Sustenta, em resumo, i) falta de fundamentação na decisão recorrida, ii) coisa julgada e ausência de suspensão da ação individual, iii) distribuição equivocada dos honorários periciais, cabendo aos exequentes, e não à executada. Requer, até o julgamento do AGI, a suspensão da decisão a quo. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para o indeferimento da impugnação foi especificamente indicada, nos seguintes termos: (...) A fim de dar andamento ao feito e ante a divergência entre as partes, verifico que se faz necessária a realização de perícia a fim de verificar a desvalorização sofrida na unidade imobiliária dos autores em razão dos vícios no empreendimento, nos termos do art. 510 do CPC. Assim sendo, nomeio o Perito CLEUS VITOR MARTINS SANTANA, CPF: 45954453691, devidamente cadastrado nesta serventia. Intime-se o Perito Judicial para que apresente a estimativa dos honorários e das despesas periciais, em 5 (cinco) dias. Caberá à parte liquidada a antecipação dos valores, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza a jurisprudência. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENCRAVAMENTO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE PASSAGEM FORÇADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. 1. O pagamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento compete à parte que sucumbiu na fase de conhecimento. (...) (Acórdão 1204972, 07007473920198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Na sentença proferida nos autos da ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, a parte ré foi condenada a indenização de desvalorização sofrida por cada consumidor, a ser aferida individualmente em liquidação de sentença. Desse modo, a ação ajuizada pela parte autora sob o no 0738216-13.2016.8.07.0016 não obsta o ajuizamento da presente liquidação de sentença, pois na citada ação não foi deduzido pedido concernente à desvalorização da unidade, mas sim de indenização pelos danos emergentes causados em decorrência do atraso na entrega das chaves. Portanto, vê-se que não há ofensa à coisa julgada à sentença prolatada na ação de no 0738216-13.2016.8.07.0016. Sem prejuízo, também não assiste razão ao liquidado na sua tese de que a liquidante não pleiteou a suspensão de sua ação individual quando da ciência da existência da ação coletiva pelas mesmas razões acima elencadas – ou seja, tratam-se de pedidos diversos. De outro lado, no que se refere à obscuridade na fixação da responsabilidade do requerido pelo pagamento dos honorários periciais, melhor sorte não lhe assiste. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ressalte-se que a decisão objurgada possui lastro na jurisprudência deste Tribunal e foi devidamente fundamentada. (...)” Quanto à coisa julgada e ausência de suspensão da ação individual, conforme a decisão a quo, as demandas são diversas: a demanda coletiva cuidou de vícios de publicidade e do objeto contratado e a individual tratou de atraso na entrega do imóvel e dano emergente. Acrescento que cabe à parte vencida o pagamento de despesas processuais, notadamente os honorários periciais, na fase de liquidação, cumprimento ou impugnação. Nesse sentido, destaco jurisprudência da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Consoante o entendimento consolidado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, na hipótese de liquidação por arbitramento, cabe ao devedor a obrigação de adiantar os honorários do perito. 2. Agravo provido. (Ac. 1132757, Des. Arnoldo Camanho, Julgado em 2018) 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR